Tribunal: TJSP
Processo: 1007537-90.2017.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Cancelamento de passeio durante viagem – Improcedência da demanda – Recurso dos autores – Documento que atesta a ocorrência do reembolso que não foi impugnado pelos autores no momento apropriado – Presunção de veracidade – Preclusão – Inteligência dos artigos 411, III, 412 e 473 do CPC – Dano moral – Inocorrência – Sentença mantida –

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Cancelamento de passeio durante viagem – Improcedência da demanda – Recurso dos autores – Documento que atesta a ocorrência do reembolso que não foi impugnado pelos autores no momento apropriado – Presunção de veracidade – Preclusão – Inteligência dos artigos 411, III, 412 e 473 do CPC – Dano moral – Inocorrência – Sentença mantida – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – RECURSO NÃO PROVIDO.